Tribunal: TJDFT
Processo: 0744911-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744911-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 231278265 (autos de origem), proferida em incidente de arguição de falsidade, suscitado por MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO, que determinou a suspensão da execução até a resolução do incidente. Afirma, em suma, que não houve comprovação de verossimilhança ou perigo de dano irreparável; que a simples arguição do incidente não justifica a suspensão do processo principal; que a alegação de falsificação não está fundada em prova idônea; que houve reconhecimento de firma da assinatura; que se trata de medida protelatória; que houve afronta ao princípio da boa-fé. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de prosseguimento da execução. Custas recolhidas (ID 77328168). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da inexistência de requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à execução, diante de incidente de falsidade suscitado por parte do executado. Na hipótese, a arguição de falsidade documental decorre da alegada ausência de autenticidade da assinatura contida no próprio título executivo extrajudicial, razão pela qual o juízo a quo determinou a suspensão da execução até a produção da prova adequada. Observe-se que a suspensão da execução não decorre da cessação da eficácia probatória do documento (que será resolvida após a adequada instrução probatória), mas da necessidade de preservação de eventual provimento jurisdicional posterior que reconheça a falsidade documental, evitando a prática de atos expropriatórios potencialmente irreversíveis. Sobre a alegação de houve reconhecimento de firma da assinatura, essa questão também corresponde ao mérito do incidente, na medida em que parte contrária, a quem incumbe o ônus probatório, afirmou que houve mero reconhecimento cartorário por semelhança e que não contemplou a integralidade do documento, bem como que não foi apresentada a via original. Dessa forma, a relevância da fundamentação justifica, prima facie, a suspensão da execução até a resolução do incidente. Por fim, não se vislumbra a alegada má-fé da parte contrária ao suscitar o incidente de arguição de falsidade. A arguição do incidente, por si só, não configura ato doloso, a justificar a sua imediata rejeição, com o acréscimo de que a parte agravante não apresentou elementos suficientes para comprovar o intuito meramente protelatório. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora